Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JUROS CONTRATADOS E COBRADOS. INSUBSISTÊNCIA.
1. O Banco Central do Brasil, na Resolução 3.517, impõe às instituições financeiras o registro de CET (Custo Efetivo Total) com a finalidade de informar o consumidor do valor total de encargos anuais na contratação realizada expresso em taxa percentual e fornecer respectiva planilha de cálculo previamente à contratação. O §2o do art. 1o da regulamentação citada determina que o cálculo de CET (Custo Efetivo Total) deve incluir taxa de juros pactuada, tarifas e seguros cobrados do cliente. 1.1. Embora também expresso em percentual, o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros contratuais pactuados (Taxa Contratual Efetiva), os quais, assim como as demais tarifas e seguros cobrados, consubstanciam um dos itens de cálculo do valor da operação, distinto de CET que abrange o custo total da operação. 1.2. Na hipótese dos autos, os percentuais de 5,50% ao mês e 91,80% ao ano (Contrato n. 40223747-3, ID 25344843 - p. 5), 5,09% ao mês e 82,95% ao ano (Contrato n. 16595259-9, ID 25342953 - p. 5) e 6,51% ao mês e 115,63% ao ano (Contrato n. 101880476-3, ID 25342943 - p. 1) correspondem ao Custo Efetivo Total das operações (CET) efetivamente contratadas entre as partes.
2. “6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, sendo que, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado, admite-se a revisão do contrato. 7. Incumbe à parte que alega a abusividade comprovar a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação (...)” (Acórdão 1365239, 07093504120208070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2 No caso, não demonstrada abusividade nas taxas de juros aplicadas: afinal, além de as taxas corresponderem às efetivamente previstas e aplicadas nas dívidas contraídas pela apelante, não há provas de que os percentuais cobrados destoem da média praticada pelo mercado.
3. A “Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN que é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras. ( ). (TJSP; Apelação Cível 1003477-55.2021.8.26.0009; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.